Tribunal: TJSP
Processo: 1005931-85.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO – RESCISÃO IMOTIVADA DO ADQUIRENTE – CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.786/2018 – RETENÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA CUMULADA COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DO CONTRATO PARA CADA VERBA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO APENAS DA MULTA, REDUZIDA PARA 10% DA SOMA DAS QUANTIAS PAGAS – APLICAÇÃO DO ART.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO – RESCISÃO IMOTIVADA DO ADQUIRENTE – CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 13.786/2018 – RETENÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA CUMULADA COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS, NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DO CONTRATO PARA CADA VERBA – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO APENAS DA MULTA, REDUZIDA PARA 10% DA SOMA DAS QUANTIAS PAGAS – APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – DESCONTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO AO ADQUIRENTE – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA, COM REDISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA